Tribunal: STF
Processo: ARE 1559579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. POLÍCIA CIVIL.



    OMISSÃO. OCORRÊNCIA.



    Acórdão embargado que deixou de analisar de forma expressa a questão posta à desate sob as alterações promovidas pela EC 103/19, pela EC 49/20 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/20.



    Embargos de declaração acolhidos.



    APELAÇÃO. Pretensão da parte autora, investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, à concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade.



    Sentença de procedência do pedido.



    AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LC Nº 51/85 ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 49/20.



    Segundo o §2º, do art. 5º da EC nº 103/19, são aplicáveis “as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social”.



    No âmbito do Estado de São Paulo, essa alteração ocorreu com a promulgação da EC nº 49/20, que previu em seu art. 6º o requisito de 55 anos de idade para ambos os sexos. No caso dos autos, o impetrante ingressou no serviço público em 15/7/1994, de modo que, observado o documento de fls. 39/40, completou 30 anos e 1 mês de contribuição em 12/1/2021.



    Ou seja, na data da entrada em vigor da EC nº 49/20, não contava com 30 anos de contribuição.



    Portanto, como não preencheu os requisitos da LC nº 51/85 antes da entrada em vigor da EC nº 49/20, são aplicáveis ao impetrante as regras de transição dispostas no seu art. 6º que, note-se, repete os requisitos da LC nº 51/85 nos seus incisos II e III, bem como prevê a paridade e integralidade em seu §2º, apenas acrescentando o requisito de idade de 55 anos para ambos os sexos.



    Ademais, o impetrante nasceu em 26/8/1970, de modo que ainda não completou o requisito de idade mínima (55 anos), que será atingido apenas em 2025.



    Mostra-se necessário pontuar, contudo, que ao completar 55 anos contará com a aposentadoria com paridade e integralidade, mas por força do art. 6º, §2º, da EC nº 49/20, pois o regime que lhe é aplicável é o de transição.



    Diferente do exposto na sentença, a Lei Complementar n° 1.354, de 06 de março de 2020, é aplicável apenas aos servidores que ingressaram após a sua entrada em vigor, nos termos do disposto no caput do art. 6º da EC nº 49/20. Note-se, portanto, que não há qualquer desrespeito ao definido pelo STF no Tema nº 1019, muito menos no IRDR Tema nº 21 deste Tribunal de Justiça, apenas havendo uma interpretação condizente às regras de direito intertemporal aplicáveis em cada caso.



    Em suma: (1) aos policiais civis que completaram os requisitos da LC nº 51/85 antes da entrada em vigor da EC nº 49/20, não é necessário observar o requisito da idade mínima ou qualquer outra regra de transição prevista nas emendas anteriores; (2) aos policiais civis que não completaram os requisitos da Lei Complementar Federal nº 51/85 antes da entrada em vigor da EC nº 49/20, é necessário observar o requisito da idade mínima de 55 anos e os demais previstos na regra de transição do art. 6º, da EC nº 49/20; por fim, (3) aos policiais civis que ingressarem na carreira após 06 de março de 2020, aplicam-se as regras da Lei Complementar Estadual n° 1.354/20.



    Embargos de declaração acolhidos com alteração no resultado.



    Sentença reformada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente